Tribunal: TJES
Processo: 5003668-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO MARCIANO DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL.
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I - Não figura como razão suficiente a manter os descontos a não apresentação, pelo agravante, do contrato supostamente firmado entre as partes, quando se argui não ter sido realizada a avença que originou os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

II - Há nos auto provas suficientemente robustas dos sucessivos contratos e dos descontos operados, devendo ser posto em destaque, ao menos nesta fase incipiente, as condições de vida do consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário.

III - A questão merece ser melhor apurada, tendo a Instituição Financeira maiores condições de produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia, o que não dignou-se em fazer nessa senda recursal, não se vislumbrando, por outro lado, prejuízo de maior monta à Agravada quando considerados seu poderio financeiro e ponderados os parcos descontos que são realizados junto ao Autor.

IV - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003668-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURO MARCIANO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURO MARCIANO DA CONCEIÇÃO
, em face de decisão que em sede de ação declaratória de inexistência de débito e indenização material e moral manejada face ao
BANCO BMG S/A.,
indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência voltado a suspensão dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício em função de crédito consignado que afirma não contratado.

Em suas razões recursais, sustentou ser pessoa de parca instrução, não sabendo sequer acessar o extrato de pagamento de benefício por site/aplicativo, tampouco identificar se possui empréstimos contraídos, razão pela qual levou tempo para descobrir o desconto indevido. Alega que a decisão recorrida merece reforma pois não há como o fazer prova de fato negativo, ou seja, de que não realizou o contrato.

O pedido de tutela de urgência recursal restou deferido a determinar ao agravado que cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o Contrato nº 14693858, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos originários, verifico que a autor/agravante ajuizou a demanda alegando que tomou conhecimento de descontos mensais indevidos sobre o seu benefício previdenciário, apurando que são fruto do contrato de empréstimo nº 14693858, com limite de cartão de R$ 1.288,00, no que pontuou ser vítima de fraude, porquanto não teria firmado tal contrato, pleiteando, liminarmente, pela cessação das cobranças incidentes sobre o seu benefício.

O Juízo
a quo
negou o pedido de urgência ao argumento de que se fazem ausentes os requisitos legais a tanto, dizendo operados os descontos desde 2019 e não ter trazido o Autor nenhuma comprovação de que tentou solicitar os contratos objetos da ação para que fosse possível aferir acerca de eventuais irregularidades e por conseguinte trazer maior robustez a todo o alegado.

A respeito da matéria, prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo por deferir a pretensão de urgência, pois não vejo como razão suficiente a manter os descontos a não apresentação, pelo agravante, do contrato supostamente firmado entre as partes, quando se argui não ter sido realizada a avença que originou os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Ademais, há provas suficientemente robustas dos sucessivos contratos e dos descontos operados, devendo ser posto em destaque, ao menos nesta fase incipiente, as condições de vida do consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário.

Frise-se, ainda, que, conquanto tenha sido realizada a contratação do cartão de crédito consignado, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, sendo inúmeros e cada vez mais corriqueiros os casos em que apuradas fraudes em desfavor de beneficiários da previdência em caso como o dos autos.

De certo que não se está aqui a presumir fraude, mas apenas se destacando uma realidade hoje vivida no Poder Judiciário e que há de ser ponderada.

Some-se a esta realidade a ausência de maiores esclarecimentos por parte da Instituição Financeira Agravada, que quedou-se silente quanto ao seu direito de defesa, não contribuindo para a melhor compreensão da realidade concreta, mormente em seu favor.

Assim, entendo que a questão merece ser melhor apurada, tendo a Instituição Financeira maiores condições de produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, por outro lado, prejuízo de maior monta à Agravada, quando considerado seu poderio financeiro e ponderados os parcos descontos que são realizados junto ao Autor.

Dito isso, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, e ainda, ponderando a plena viabilidade de reestabelecimento das cobranças caso a pretensão recursal se revele improcedente, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO

para deferir o
pedido de
tutela de urgência, determin
ando
ao agravado que cesse imediatamente os descontos
no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o
Contrato
nº
14693858
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir o
pedido de
tutela de urgência, determin
ando
ao agravado que cesse imediatamente os descontos
no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o
Contrato
nº
14693858
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).